Tribunal: TJBA
Processo: 8007601-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007601-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRA VITORIA COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO
. ART. 1.021,
CAPUT
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno manejado em face de decisão monocrática proferida em seu bojo, ante a perda do objeto e superveniente falta de interesse recursal, cabendo ao relator julgá-lo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8007601-32.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

JAIRA VITORIA COSTA SANTOS

e Agravad
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
na
data registrada no sistema de processo
eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR